Tribunal: TJSP
Processo: 1501852-52.2018.8.26.0099
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
Embargos de declaração. Porte ilegal de arma de fogo. Alegada contradição. Equivocada avaliação das condenações anteriores. Acórdão que reconheceu ser o acusado reincidente e possuidor de maus antecedentes. Existência de apenas uma condenação anterior aos fatos. Impossibilidade de valoração de condenação posterior aos fatos ora tratados. Necessário afastamento dos maus antecedentes,

Ementa:
Embargos de declaração. Porte ilegal de arma de fogo. Alegada contradição. Equivocada avaliação das condenações anteriores. Acórdão que reconheceu ser o acusado reincidente e possuidor de maus antecedentes. Existência de apenas uma condenação anterior aos fatos. Impossibilidade de valoração de condenação posterior aos fatos ora tratados. Necessário afastamento dos maus antecedentes, mantendo-se apenas a reincidência. Penas reduzidas para 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 11 dias-multa. Embargos acolhidos.